Tribunal: TJES
Processo: 5000267-43.2019.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000267-43.2019.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO GUIMARAES
INTERESSADO: OPERADORA TELEFONICA/ INTERNET OI
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
acompanho o relator
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000267-43.2019.8.08.0026

Recorrente:
ANTONIO GUIMARAES

Recorrido:
OI MÓVEL S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita ao recorrente/autor.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONVERSÃO DE PERÍCIA COMPLEXA EM PROVA TÉCNICA SIMPLIFICADA. PRECLUSÃO DA SOLICITAÇÃO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE NÃO ESCLARECE A NECESSIDADE DA PROVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória, sob o argumento de que o recorrente não reconhece a contratação da linha telefônica que está cadastrada em seu nome com débitos pendentes. A sentença
a quo
reconheceu a necessidade de perícia complexa, razão pela qual o processo foi extinto sem resolução do mérito. Em recurso, o autor/recorrente pleiteou tão somente a conversão da necessidade de prova pericial em prova técnica simplificada.

2. Nota-se dos autos que a fornecedora recorrida juntou documentos em contestação, consistentes em telas do seu sistema interno, em que baseia a comprovação do negócio jurídico entre as partes. Ciente da defesa, o recorrente não se manifestou contrariamente e pugnou pelo julgamento antecipado da lide, em audiência.

3. Em que pese a possibilidade de substituir a perícia formal por prova técnica simplificada, a qual consiste apenas na inquirição de especialista sobre os pontos controvertidos da causa (para casos específicos menos complexos), na forma do art. 35 da Lei nº 9099/95, no caso, o recorrente sequer mencionou sobre quais documentos recairia a mencionada prova pleiteada que, conforme mencionado alhures, dispensou em audiência de instrução.

4. A apresentação dos fundamentos de fato e de direito a sustentarem o pedido de reforma do julgado mostra-se necessária, isto em razão do caráter dialético do processo. Com efeito, à parte recorrente cabe atacar, precisamente, os fundamentos utilizados no ato sentencial recorrido e demonstrar a utilidade da reforma do julgado, o que não houve no caso em apreço.

DISPOSITIVO

5. Do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

6. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em relação ao recorrente, deferido na forma do § 3º do art. 98 do CPC/15.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.